Tribunal: TJSP
Processo: 1065136-23.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia móvel e telefonia fixa. Ampliação dos limites objetivos da lide. Pedido de produção de provas relevantes ao deslinde do feito. Necessidade de organização do processo. A ampliação do objeto da lide demanda a organização do processo e a concessão de oportunidade às partes de produzirem provas relevantes à definição da questão em debate.
Apelação provida.

Ementa:

Prestação de serviços de telefonia móvel e telefonia fixa. Ampliação dos limites objetivos da lide. Pedido de produção de provas relevantes ao deslinde do feito. Necessidade de organização do processo. A ampliação do objeto da lide demanda a organização do processo e a concessão de oportunidade às partes de produzirem provas relevantes à definição da questão em debate.
Apelação provida. Sentença anulada, com determinação.